Tribunal: TJSP
Processo: 1005582-82.2020.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Locação de imóvel residencial – Imóvel alienado durante a vigência do contrato – Ação de consignação em pagamento cumulada com pedidos indenizatórios – Sentença de improcedência dos pedidos – Ausência de provas – Cabia à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu – Desprovimento da apelação da autora.